Tribunal: STF
Processo: HC 161963
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO OBJETIVO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO, no processo de execução nº 0010651-48.2013.8.22.0002, indeferiu o pedido formalizado pela defesa mediante o qual pretendida a observância, para o livramento condicional, de 1/3, considerada, por ocasião da primeira condenação, a primariedade. Realçou aplicável a fração de 1/2 sobre o somatório das penas, ante a reincidência em crime doloso – artigo 83, inciso II, do Código Penal. Assentou não se justificarem percentuais diferentes para cada pena.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso especial nº 1.724.921, desprovido pelo Relator. A Quinta Turma negou provimento ao agravo.
    A Defensoria Pública da União alega impróprio o implemento de 1/2 à totalidade das penas. Sustenta a viabilidade de 1/3 no tocante à primeira condenação, ante a primariedade à época. Destaca o trânsito em julgado do título condenatório relativo à primeira condenação em 15 de abril de 2013. Frisa serem posteriores as demais condenações. Articula com a individualização da pena. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o livramento condicional. No mérito, postula a confirmação da providência. 
    2. O Juízo, ao deixar de implementar o livramento condicional, assentou a observância da fração de 1/2, em relação ao condenado reincidente, ante o somatório das penas – artigo 83, inciso II, do Código Penal.
    Considerada a unificação das penas, revela-se inadequada a aplicação de percentuais distintos em relação a cada uma das penas. A reincidência, por ser condição pessoal, e não do fato criminoso, alcança a totalidade da pena.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator